Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-28.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação de rescisão c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora recorre apenas quanto aos pedidos indenizatórios. Seguradora teve ciência do óbito do segurado somente quando interpelada judicialmente. Cancelamento das apólices e estorno dos prêmios cobrados após o óbito realizados imediatamente. Ausência de conduta ilícita ou abusiva. Danos

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação de rescisão c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora recorre apenas quanto aos pedidos indenizatórios. Seguradora teve ciência do óbito do segurado somente quando interpelada judicialmente. Cancelamento das apólices e estorno dos prêmios cobrados após o óbito realizados imediatamente. Ausência de conduta ilícita ou abusiva. Danos materiais e morais não caracterizados. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.